Tribunal: TJDFT
Processo: 0718029-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COMPETÊNCIA. AJUIZAMENTO PELO SINDICATO. FILIADOS ESPECIFICADOS. PREVENÇÃO DO JUÍZO QUE PROFERIU A SENTENÇA DE MÉRITO. INEXISTÊNCIA.
1. O fato de o sindicato, em substituição processual, ter promovido a liquidação de sentença e o cumprimento de obrigação de fazer de título decorrente de ação coletiva não induz prevenção do juízo que proferiu a condenação genérica, nos termos do art. 516, II, do CPC, tendo em vista que sobressai na atual fase satisfativa o interesse privado, de forma individualizada de cada um dos cinco substituídos e beneficiários do título judicial exequendo, afastando-se, portanto, o caráter coletivo do pedido de liquidação e do cumprimento de sentença.
2. Assim, ostentando execução nítido caráter individual, a distribuição dar-se-á de forma aleatória, excepcionando-se, por inexistir interesse apto a justificá-la, a regra geral da prevenção do juízo prolator da sentença coletiva para o processamento e julgamento das execuções individuais desse título judicial, consoante disposta no art. 516, II, do CPC (REsp 1.663.926/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN).
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.